Tribunal: STF
Processo: Rcl 55723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco/MA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo 0016083-39.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Nesse sentido, assevera que “(...) este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (eDOC 1, p. 5-6)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o andamento da reclamação trabalhista na origem e, ao final, requer seja cassado o ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 7)



    A autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 15)



    Citada, a parte beneficiária, Zilma Coelho da Silva, apresentou contestação, na qual alegou que “[n]o caso em exame, à luz do referido entendimento, não há como reconhecer o cunho jurídico-administrativo da prestação de serviços pois, ainda que apresentada a lei municipal própria do Município, não foi apresentado o instrumento contratual da reclamante. (eDOC 10, p. 3).



    Reputou, ainda, que “(...) a reclamante apresenta seus contracheques com descontos de INSS, tratando-se de regime jurídico indubitavelmente empregatício, e não estatutário”. (eDOC 10, p. 3).



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA



    O recorrente arguiu a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, sob a alegação de que não existiu vínculo jurídico ou mesmo relação de trabalho propriamente dita, tendo em vista que a recorrida foi contratada de forma temporária, nos termos das Leis 04/2005 e 023/2007 e do art. 37, inciso IX, CRFB.



    Ademais, afirma que diante do entendimento do STF na ADI 3.395/DF, ratificado pelo C. TST, que estabelece um vínculo jurídico administrativo entre o ente público e o servidor público contratado, resta descaracterizada a relação de trabalho entre as partes, recaindo, no seu entender, a competência para julgamento da lide para a Justiça Comum.



    Não assiste razão ao recorrente.



    A contratação de pessoal pela Administração Pública está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37, da CF/88 (...).



    (...)



    Como se vê, em obediência aos princípios norteadores da administração pública, a regra para admissão aos quadros de pessoal é a contratação mediante concurso, em caráter permanente.



    (...)



    Analisando o presente caso, nota-se a ausência dos elementos legais necessários para configuração da alegada contratação excepcional, uma vez que a parte reclamante, diante da ausência de impugnação específica por parte do reclamado (341, caput, do CPC), laborou para o reclamado no período de 02/01/2017 a 31/12/2020, isto é, pelo período de quase 04 (quatro) anos, no exercício de atividade de essencial e permanente de técnico em enfermagem, em desobediência ao disposto no art. 37, IX, da CF/88.



    (...)



    Assim, ausentes os elementos caracterizadores de contrato temporário e não tendo a parte reclamante sido nomeada para o exercício de cargo em comissão, deveria ter se submetido à prévia realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88. Ocorre que restou comprovado que a parte autora foi admitida em data posterior à promulgação da CF/1988, sem concurso público, de modo que o contrato de trabalho firmado com o ente público demandado é nulo de pleno direito. 



    Logo, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, sujeitando-se a apreciação do presente feito à competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I da CF/88.



    (...)



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na ADI-MC nº 3.395/DF, posteriormente ratificada em sede meritória, suspendeu toda e qualquer interpretação ao inciso I, do artigo 114, da CF/88 que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores cuja relação laboral fosse de natureza jurídico-administrativo.



    Contudo, a discussão quanto à validade de contratação de pessoal por ente público sem prévia realização de certame, não exclui a competência desta Justiça Especializada, mas apenas delimita a extensão dos direitos que serão devidos a título de verbas rescisórias.



    Logo, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão”. (eDOC 4, p. 4-7)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o Processo 0016083-39.2021.5.16.0017, desrespeitou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395.



     Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0016083-39.2021.5.16.0017 e, por consequência, a necessidade de remessa dos autos originários para a Justiça comum.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente